Tribunal: STF
Processo: MS 20408
Classe: MS
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1984-04-26
Data de publicação: 1984-04-26

Ementa:
- MILITAR. AGREGAÇÃO. TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA.
PERMANÊNCIA DE MILITAR, POR PERIODO SUPERIOR AO BIENIO PREVISTO NO
ART. 93-§ 5º DA CONSTITUIÇÃO, NO CARGO PÚBLICO CIVIL NÃO-ELETIVO DE
GOVERNADOR DE TERRITÓRIO FEDERAL. LEGALIDADE DA TRANSFERENCIA PARA A
RESERVA.
SEGURANÇA DENEGADA POR MAIORIA DE VOTOS.